Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-74.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800813-74.2021.8.14.0007

APELANTE: JOSIANE FERNANDES BARROS, DIEGO DE SOUSA DIAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Ausência de omissão. Triangularização processual não configurada. Honorários de sucumbência. Descabimento. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos da decisão monocrática, sob o fundamento de inexistência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à alegada triangularização processual pela apresentação de contrarrazões e se, com isso, seria possível incluir a condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada que a ausência de citação válida impede a configuração da relação jurídica processual, inviabilizando a condenação em honorários de sucumbência, em conformidade com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A apresentação de contrarrazões não substitui a necessidade de citação válida para o aperfeiçoamento da relação jurídica processual.

6. A jurisprudência rechaça o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida ou reformar o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida impede a configuração da relação jurídica processual, inviabilizando a condenação em honorários de sucumbência. 2. A oposição de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1427261/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2014; TJ-SP, EMBDECCV 0019158-49.2021.8.26.0602, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 31/05/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte alegando omissão no acórdão proferido nos autos do agravo interno interposto pelos embargados. O acórdão (ID 21584717) deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos da decisão monocrática.

O embargante sustenta em suas razões (ID 21816482), que o julgado deixou de considerar a existência de triangularização processual, que, segundo sua tese, teria sido configurada pela apresentação de contrarrazões. Requer o saneamento da suposta omissão e a reforma da decisão para incluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Requer o embargante o saneamento da suposta omissão e a reforma da decisão para incluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Não foram oferecidas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão (ID 22234649).

É o relatório.

Incluído em pauta

Belém, 14 de novembro de 2024

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

VOTO

VOTO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão da ausência de triangularização processual. Ficou consignado que, em razão da inexistência de citação válida, não se aperfeiçoou a relação processual, o que impossibilita a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Tal conclusão está em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2.
O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual
. 3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1427261 PR 2013/0420258-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014)

O oferecimento de contrarrazões a recursos não substitui a necessidade de citação válida para o aperfeiçoamento da relação jurídica processual.

O embargante, ao insistir na tese de que a triangularização processual teria ocorrido pela apresentação de contrarrazões, busca rediscutir os fundamentos do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração. A jurisprudência pátria é firme ao repelir o uso deste recurso como instrumento para reforma do mérito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão – Afastada – Inconformismo da embargante - Reexame da matéria decidida – Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais - Caráter Infringente – Art. 1022, do CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 00191584920218260602 SP 0019158-49.2021.8.26.0602, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 31/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Por fim, ressalta-se que a mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo a insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto

Belém, data registrada no sistema

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 17/12/2024